Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725420-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR SANTANA AGRAVADO: POSTO 81 LTDA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 104515371 dos autos originários), que suspendeu os efeitos da imissão na posse do imóvel, a fim de que seja realizada prova pericial antecipadamente, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator